Tribunal: TJES
Processo: 5007605-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007605-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVELYN CRISTINE VELHO ZULIAN IZOTON e outros (6)

AGRAVADO: THAISA VIDOTTO DAMASCENO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIOS. QUEBRA DA
AFFECTIO SOCIETATIS
. OMISSÃO RECONHECIDA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE E ACEFALIA DA PESSOA JURÍDICA. VIABILIDADE DE CONTINUIDADE DA EMPRESA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE THAISA VIDOTTO DAMASCENO PROVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que proveu agravo de instrumento para conceder tutela de urgência de dissolução parcial da sociedade SAÚDE CARE LTDA., determinando o afastamento dos sócios agravantes do quadro societário, sob o fundamento da quebra da
affectio societatis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o risco de irreversibilidade da medida e a potencial acefalia da empresa; (ii) estabelecer se a dissolução parcial pretendida permite a continuidade da atividade econômica pela sócia remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado resolveu a lide apenas sob a ótica do direito potestativo de retirada, sem considerar o risco de irreversibilidade da medida e a consequente acefalia da pessoa jurídica, ponto suscitado pela embargante.

A saída concomitante de todos os sócios agravantes resulta na manutenção única da embargante no quadro social, a qual se encontra afastada da gestão desde 2018 por supostas irregularidades.

O afastamento dos sócios que detêm o poder de gestão deixa a empresa desamparada e sem administrador capaz de conduzir atividades básicas, configurando risco de irreversibilidade fática vedado pelo parágrafo 3º do art. 300 do CPC.

A dissolução parcial exige, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a viabilidade de continuidade da sociedade empresária em relação aos sócios remanescentes.

A continuidade do empreendimento inexiste quando a única sócia remanescente está alijada da administração e os detentores do controle buscam o abandono imediato da estrutura jurídica.

A pretensão de retirada nestes moldes configura verdadeira dissolução definitiva por via transversa para fins de eximir os sócios de responsabilidades, o que desnatura a finalidade da medida liminar de dissolução parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos com efeitos infringentes. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para dissolução parcial de sociedade deve observar o risco de irreversibilidade da medida, conforme o parágrafo 3º do art. 300 do CPC.

A dissolução parcial de sociedade pressupõe a viabilidade de continuidade da atividade econômica pelos sócios remanescentes.

O afastamento liminar de todos os sócios gestores, deixando a empresa sob responsabilidade exclusiva de sócia alijada da administração, configura risco de acefalia e extinção fática prematura.

A preservação da empresa e sua função social devem ser conciliadas com o interesse individual de retirada do sócio.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 3º do art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.372.139/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 14/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, para negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007605-10.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: THAISA VIDOTTO DAMASCENO

EMBARGADOS: EVELYN CRISTINE VELHO ZULIAN IZOTON, ROGERIO PANCERI DE OLIVEIRA JUNIOR, MIRIAM DA SILVA MADEIRA, KATARINE FONSECA RANGEL, JOSE RIBAMAR CUTRIM JUNIOR, AUGUSTO TORRES CASTRO e FABIANA MARQUES DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por
THAISA VIDOTTO DAMASCENO
em face do acórdão de ID 12526333, de relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelos ora Embargados para conceder a tutela de urgência de dissolução parcial da sociedade SAÚDE CARE LTDA., determinando o afastamento dos Agravantes do quadro societário, em demanda originária da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES.

Conforme relatado, o recurso versa sobre supostas omissões no acórdão que autorizou, notadamente sobre a viabilidade de continuidade da empresa perante a remanescência de sócia afastada.

No caso em exame, após detida reanálise dos autos, constato que, muito embora o v. Acórdão de ID 12526333 tenha resolvido a lide sob a ótica do direito potestativo de retirada dos sócios, baseado na quebra do
affectio societatis
, quedou-se
omisso
quanto a um ponto nevrálgico suscitado pela Embargante, e que, justamente, serviu de lastro para o indeferimento da liminar pelo Juízo
a quo,
qual seja, o
risco de irreversibilidade da medida e a consequente acefalia da pessoa jurídica
.

De fato, a
affectio societatis
é o elemento subjetivo essencial ao contrato de sociedade, representando o vínculo de confiança e a disposição dos sócios em cooperar para o fim social. Sua ausência, por óbvio, inviabiliza a harmonia dessa relação.

Todavia, deve-se distinguir a
dissolução parcial
da
exclusão de sócio
. Na primeira, o sócio dissidente busca sua própria saída; na segunda, pretende-se expelir o sócio que descumpre gravemente seus deveres.

No caso concreto, os Agravantes (Embargados) postularam a dissolução parcial para retirarem-se da sociedade, alegando que a conduta da Agravada (Embargante) tornou manutenção do vínculo insustentável.

Contudo, a peculiaridade fática reside no fato de que a saída concomitante de todos os Agravantes resultará na manutenção única e exclusiva da Embargante como sócia.

Ocorre que a Embargante está afastada da gestão
da Empresa
desde 2018,
sob a alegação de irregularidades administrativas
.
Logo, ao retirar da sociedade os demais sócios — incluindo os outros dois com poderes de gestão — este Tribunal, por via transversa, acabou por deixar a empresa totalmente acéfala, desamparada, sem absolutamente nenhum administrador capaz de conduzir suas atividades básicas ou até mesmo proceder ao seu encerramento regular.

Tal cenário configura nítido
risco de irreversibilidade fática
, vedado pelo art. 300, §3º, do CPC.

Esta realidade ganha contornos de gravidade quando contextualizada em um ambiente de alegações recíprocas de irregularidades e pendência de ação de prestação de contas, havendo, portanto, um evidente contexto conflituoso, de modo que a decisão liminar vertida no acórdão embargado está a contribuir, sobremaneira, a essa realidade, impondo manifesto risco de irreversibilidade da medida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao condicionar a dissolução parcial à
viabilidade de continuidade
do empreendimento pelos remanescentes.

Veja-se o excerto do paradigma utilizado no próprio acórdão embargado:

"Na sociedade com prazo indeterminado, a dissolução parcial, segundo a jurisprudência do STJ, pode dar-se, em tese, a qualquer momento,
desde que rompida a affectio societatis
e que
seja viável a continuidade da sociedade empresária em relação aos sócios remanescentes
." (REsp n. 1.372.139/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 14/3/2023).

No caso em tela, a toda evidência, a continuidade da empresa não é viável se a única sócia remanescente está alijada da administração e os que detêm o controle pretendem o abandono imediato da estrutura jurídica.

As alegações de que a Embargante continua a realizar movimentações bancárias suspeitas, mesmo afastada, exigem medidas judiciais cautelares específicas (como bloqueio de contas ou intervenção), mas não autorizam uma saída liminar que provoque a morte súbita da pessoa jurídica, sob a responsabilidade exclusiva da sócia remanescente.

Veja-se que o deferimento da da dissolução parcial, nos termos em que pretendidos, exime os Agravantes de eventuais responsabilidades imediatas, enquanto, de modo transverso, impõe à sociedade uma extinção fática prematura, e uma responsabilidade societária exclusiva da “sócia remanescente”, frise-se, destituída de seus poderes de administração.

Portanto, em verdade, o que os sócios Agravantes estão a dar ensejo com sua pretendida retirada da sociedade é uma verdadeira dissolução definitiva da empresa por via transversa, de forma a eximirem-se de eventuais responsabilidades, fim a que não se destina a medida liminar de dissolução parcial aqui pretendida.

Parece-me que, diante das alegações constantes dos autos seria, abre-se aos Agravantes a via da exclusão da Agravada-Embargante do quadro social. Todavia preferiram os Recorrentes o caminho inverso, por meio de medida de duvidosa regularidade e cuja finalidade não se destina a medida liminar de dissolução parcial aqui pretendida.

Portanto, não se nega no caso presente a quebra da
affectio societatis
, mas, sim, se está a firmar que na forma como pretendida pelo Agravantes, a dissolução parcial está ensejar verdadeira dissolução integral da sociedade, de modo a dar ensejo a risco manifesto de irreversibilidade da medida, inviabilizando a medida liminar.

A solução jurídica adequada deve conciliar o interesse individual de retirada com o
princípio da preservação da empresa
e sua função social.

Nestes termos, tenho por certo que a preocupação com a irreversibilidade, que foi o fundamento primordial do Magistrado de primeiro grau ao negar o pedido de tutela de urgência, foi, justamente, o ponto omisso no acórdão, mas que revela-se de absoluta relevância, de modo a impor a cautela instrutória, como bem pontuou o Juízo
a quo
.

Logo, com as devidas vênias ao então Relator, entendo necessário suprimir a omissão do acórdão, de tal sorte que, a
quaestio
impõe o indeferimento do pedido liminar vertido na origem, e, consequentemente, o não provimento do agravo de instrumento.

Desta feita, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração de ID 12981427, para
RECONHECER E SUPRIR A OMISSÃO
apontada, integrando ao v. Acórdão a fundamentação acerca do risco de irreversibilidade da medida (§3º, art. 300, CPC) e da necessidade de viabilidade de continuidade da empresa (REsp 1.372.139/SP) e assim,
CONFERIR

EFEITOS INFRINGENTES
aos presentes aclaradores para
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.